Tribunal: TJMT
Processo: 1031782-54.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031782-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LAYLA GABRIELA LACERDA BRASIL - CPF: 048.311.313-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. INAPLICABILIDADE DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou o fornecimento do medicamento
Rituximabe
500mg à agravada, portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico. A decisão agravada rejeitou impugnação do ente público, que pleiteava (i) a aplicação do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme a Tabela CMED, nas aquisições via bloqueio judicial; e (
ii
) a exigência de renovação da prescrição médica a cada três meses. O recurso pretende a reforma da decisão para que tais parâmetros sejam observados no cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), fixado pela CMED, deve ser aplicado às aquisições de medicamentos realizadas por particular com recursos públicos bloqueados judicialmente; e (
ii
) estabelecer se a continuidade do fornecimento do medicamento pode ser condicionada à renovação da prescrição médica a cada três meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PMVG aplica-se exclusivamente às compras diretas realizadas por entes públicos no exercício regular de suas funções administrativas, não se estendendo às aquisições realizadas por particulares com recursos públicos bloqueados judicialmente em razão do inadimplemento da obrigação estatal.

A Recomendação CNJ nº 146/2023 estabelece que a aquisição direta pelo particular é medida excepcional e, nesse caso, não impõe a observância do PMVG, mas admite a aplicação do Preço Máximo ao Consumidor (PMC) ou valores de mercado.

A tese fixada no Tema 1234 do STF refere-se a situações em que o pagamento é operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor, hipótese distinta da aquisição realizada diretamente pelo particular.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Mato Grosso e de outros Tribunais estaduais afasta a aplicação do PMVG nas hipóteses de bloqueio
judicial para aquisição por particular, reconhecendo a distinção entre compras públicas regulares e compras privadas forçadas por descumprimento de ordem judicial.

A ausência de orçamentos comparativos impede
o reconhecimento de sobrepreço ou ilegalidade no valor apresentado pela agravada.

A exigência de renovação da prescrição médica a cada três meses encontra amparo no Enunciado nº 2 da Jornada de Direito à Saúde do CNJ, bem como nas boas práticas clínicas e sanitárias, sendo medida necessária para garantir a continuidade adequada e controlada do tratamento, além de permitir o controle racional da execução e dos gastos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) aplica-se exclusivamente às aquisições diretas realizadas por entes públicos, sendo inaplicável às compras efetuadas por particulares com recursos públicos bloqueados judicialmente.

A continuidade do fornecimento de medicamentos de uso contínuo está condicionada à apresentação de relatório médico atualizado a cada três meses, como forma de garantir a eficácia e a necessidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º, 37 e 196; CPC, art. 1.015, I; Recomendação CNJ nº 146/2023,
arts
. 6º, 11 e 12; Enunciado nº 2 da Jornada de Direito à Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), j. 06-13.09.2024; STF, ARE 741566
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.06.2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
419.543/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 10.12.2013; TJMT, AI nº 1023567-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.11.2025; TJMT, AI nº 1002320-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.03.2025; TJMT, AI nº 1029825-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.11.2025; TJSP, AI nº 3000559-32.2025.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 25.02.2025; TJMG, AI nº 31553712920248130000, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Campo Verde/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1001497-
22.2025.8.11.0051, movido por
LAYLA GABRIELA LACERDA BRASIL
.

A controvérsia tem origem em ação de obrigação de fazer na qual se determinou o fornecimento do medicamento
Rituximabe
500mg
à agravada, portadora de
Lúpus Eritematoso Sistêmico
, patologia grave que demanda tratamento contínuo e especializado.

Em sede de cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação sustentando, em síntese: (i) a necessidade de observância do
Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)
, conforme estabelecido pela Tabela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), nos termos do
Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal
e da
Recomendação CNJ nº 146/2023
; e (
ii
) a exigência de renovação periódica da prescrição médica a cada
três meses
, em conformidade com o
Enunciado nº 2 da Jornada de Direito à Saúde do CNJ
.

A decisão agravada, proferida em 29 de agosto de 2025 pelo MM. Juiz de Direito André Barbosa Guanaes Simões,
rejeitou integralmente a impugnação
, sob os seguintes fundamentos:

"O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) aplica-se quando a Fazenda Pública atua como compradora direta do medicamento, o que não ocorreu até o presente momento. Isso porque a Exequente ajuizou o presente cumprimento de sentença justamente diante da recalcitrância do Estado em adquirir, de forma direta e espontânea, o medicamento necessário ao tratamento da Parte Demandante, hipótese em que incidiria a tabela do PMVG."

O magistrado singular consignou ainda que a aplicação da Tabela CMED guarda relação com vendas realizadas aos entes públicos, e não com aquisições por particulares em caso de sequestro de valores por descumprimento de ordem judicial, citando precedente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

Quanto à renovação periódica da prescrição, a decisão limitou-se a mencionar genericamente que a paciente deveria encaminhar receituário atualizado ao e-mail da Superintendência da Assistência Farmacêutica (SAF), "caso persista o uso do medicamento", sem estabelecer prazo certo e vinculante.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, reiterando suas razões e postulando a reforma da decisão para que seja determinada: (a) a observância obrigatória do PMVG nas aquisições do medicamento, mesmo em caso de bloqueio judicial; e (b) a limitação do fornecimento ao prazo de três meses, com renovação periódica da prescrição médica.

Sustenta o agravante, com amparo no
Tema 1234 do STF
(RE 1.366.243/SC), que a tese firmada em repercussão geral estabelece expressamente que:

"Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor."

Argumenta que o menor orçamento disponível nos autos é o dobro do valor estipulado pela CMED, o que contraria frontalmente a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Invoca, ainda, o artigo 9º da
Recomendação CNJ nº 146/2023
, que impõe a observância do PMVG com aplicação do Coeficiente de Adequação de Preço (CAP), nos termos da Resolução CMED nº 3/2011.

Quanto à renovação periódica da prescrição médica, sustenta que o fornecimento de medicamentos de uso contínuo exige reavaliação clínica trimestral, conforme o
Enunciado nº 2 da Jornada de Direito à Saúde do CNJ
, que dispõe:

"Nos casos de medicamentos de uso contínuo, a prescrição médica deve ser renovada periodicamente, preferencialmente a cada 3 (três) meses, de forma a assegurar a eficácia e necessidade do tratamento."

Alega que a liberação do medicamento por prazo indeterminado, sem reavaliação médica periódica, contraria as boas práticas clínicas e impede o adequado controle da eficácia e necessidade do tratamento.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a observância do PMVG e a limitação do fornecimento ao prazo de três meses, com renovação periódica da prescrição médica.

Recebido o recurso,
foi
deferido parcialmente
a
tutela recursal

por esta Relatoria,
em decisão monocrática proferida em 16 de setembro de 2025
.

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, atuando em favor da agravada, apresentou
contrarrazões
em 26 de setembro de 2025, pugnando pelo desprovimento integral do recurso.

Posteriormente, vieram os autos à
Procuradoria-Geral de Justiça
, que apresentou
parecer
em 16 de dezembro de 2025, da lavra do ilustre
Procurador de Justiça Ezequiel Borges de Campos
, opinando pelo
provimento parcial do recurso
.

O Ministério Público manifesta-se no sentido de que a objeção relativa à observância do Preço Máximo de Venda ao Poder Público merece prosperar, invocando o
Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal
, julgado na sessão virtual de 6 a 13 de setembro de 2024
.

Ao final, o Ministério Público opina pelo
provimento do recurso
para que seja determinado: (i) a observância do PMVG nas aquisições do medicamento com bloqueio de recursos públicos, com adoção das providências necessárias para viabilizar as operações por intermédio da serventia judicial, entidade pública ou particular conveniada ao sistema único de saúde; e (
ii
) a necessidade de renovação da receita médica no mesmo prazo exigido dos demais pacientes que retiram o medicamento diretamente na Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado, em razão de diagnósticos para as quais o produto está contemplado no SUS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I.
Questões preliminares

1.1. Admissibilidade recursal

Conforme já mencionado na decisão inaugural desta Relatoria, o
recurso é tempestivo, subscrito por Procurador do Estado habilitado, e dispensa preparo, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil.

O agravo de instrumento é cabível, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por tratar-se de decisão que versa sobre tutela provisória em sede de cumprimento de sentença.

1.2.
Delimitação do objeto recursal

O objeto do presente recurso circunscreve-se a duas questões específicas: (i) a necessidade de observância do
Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)
, conforme estabelecido pela Tabela CMED, nas aquisições do medicamento
Rituximabe
500mg realizadas mediante bloqueio judicial de verbas públicas; e (
ii
) a exigência de
renovação periódica da prescrição médica a cada três meses
, como condição para a continuidade do fornecimento do medicamento.

Não se discute, portanto, o direito da agravada ao fornecimento do medicamento, que já foi reconhecido em sentença transitada em julgado, mas tão somente os parâmetros e condições para o cumprimento dessa obrigação.

II.
F
undamentação

2.1. O direito fundamental à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federativos

Antes de adentrar especificamente nas questões controvertidas, impõe-se tecer breves considerações sobre o direito fundamental à saúde e a responsabilidade dos entes federativos na sua efetivação.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, erigiu a saúde à categoria de
direito social fundamental
, inalienável e indisponível, com inúmeras consequências práticas, sobretudo no que tange à sua efetividade.

O artigo 196 da Carta Magna estabelece que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

O Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do artigo 198 da Constituição, é estruturado sob as diretrizes da
universalidade, integralidade e equidade
, sendo composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, os quais respondem
solidariamente
pela efetivação do direito à saúde.

A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
é pacífica no sentido de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer um deles ou contra todos, conforme se extrai do seguinte precedente:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.
A
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a saúde é direito de todos. Sendo dever do Estado prestar assistência à saúde, pode o requerente pleitear de qualquer um dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios."
(ARE 741566
AgR
, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013)

O
Superior Tribunal de Justiça
, em reiterados precedentes, tem decidido que
"o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos"
(STJ,
AgRg
no
AREsp
419.543/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013).

Não há dúvida, portanto, quanto ao
dever constitucional do Estado de Mato Grosso
de fornecer o medicamento
Rituximabe
500mg à agravada, portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico, patologia grave que demanda tratamento contínuo e especializado.

A questão que se coloca, contudo, não diz respeito à existência desse dever, mas sim aos
parâmetros e condições
para o seu cumprimento, especialmente no que tange ao preço de aquisição do medicamento e à periodicidade de renovação da prescrição médica.

2.2. Da inaplicabilidade do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) nas aquisições por particulares mediante bloqueio judicial

A primeira questão controvertida diz respeito à necessidade de observância do
Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)
, estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), nas aquisições do medicamento
Rituximabe
500mg realizadas mediante bloqueio judicial de verbas públicas para compra por particular.

2.2.1. A distinção entre compras administrativas diretas e aquisições por particulares mediante bloqueio judicial

A questão central que se coloca é saber se o
Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)
aplica-se às hipóteses em que o particular adquire o medicamento com recursos públicos bloqueados judicialmente, em razão do descumprimento da obrigação estatal de fornecimento.

A resposta a essa indagação exige que se faça uma distinção fundamental entre duas situações jurídicas absolutamente diversas: (i) as
compras administrativas diretas
realizadas pelo Poder Público, no exercício regular de suas atribuições; e (
ii
) as
aquisições forçadas por particulares
, mediante bloqueio judicial de verbas públicas, em razão do inadimplemento da obrigação estatal.

Na primeira hipótese, o Estado atua como
comprador direto
, no exercício de sua função administrativa, submetendo-se aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consagrados no artigo 37 da Constituição Federal, bem como às normas de licitação e contratação pública.

Nesse contexto, a aplicação do
PMVG
é não apenas recomendável, mas
obrigatória
, pois se trata de parâmetro de precificação
estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão vinculado à ANVISA, com o objetivo de assegurar a economicidade e a moralidade nas aquisições públicas.

Na segunda hipótese, contudo, a situação é completamente diversa. O Estado
não atua como comprador
, mas sim como
devedor inadimplente
, que descumpriu ordem judicial de fornecimento de medicamento. O particular, por sua vez, não atua como fornecedor ao Estado, mas sim como
consumidor final
, que se vê compelido a adquirir o medicamento no mercado privado, com recursos públicos bloqueados judicialmente, diante da omissão estatal.

Nesse contexto, a aplicação do
PMVG
revela-se
inadequada e inviável
, pois esse parâmetro de precificação destina-se exclusivamente às vendas realizadas aos entes da Administração Pública direta e indireta, e não às vendas realizadas a particulares, ainda que com recursos públicos.

2.2.2. A Recomendação CNJ nº 146/2023 e a excepcionalidade da compra direta pelo particular

A
Recomendação CNJ nº 146/2023
, que dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais em demandas de saúde pública, estabelece diretrizes importantes sobre a matéria.

O artigo 6º da Recomendação estabelece:

"Art. 6º Nas ações que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos de saúde, será privilegiada a tutela específica,
consistente no cumprimento in natura da prestação, mediante fornecimento administrativo ou entrega intermediada pelo juízo."

O artigo 11 estabelece:

"Art. 11. Na hipótese do artigo 10, o juízo deverá diligenciar para que a compra seja realizada por outro ente público, pelo estabelecimento de saúde que realiza o tratamento da parte autora ou pelo fornecedor de produto ou serviço."

O artigo 12 estabelece, por fim:

"Art. 12. A compra direta pela parte autora é excepcional e deverá ser devidamente justificada."

Verifica-se, portanto, que a
Recomendação CNJ nº 146/2023
estabelece uma
ordem de preferência
para o cumprimento das decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicamentos: (i) fornecimento administrativo pelo próprio ente condenado; (
ii
) compra por outro ente público; (
iii
) compra pelo estabelecimento de saúde que realiza o tratamento; (
iv
) compra pelo fornecedor; e, apenas excepcionalmente, (v) compra direta pela parte autora.

Quando a compra é realizada pelo próprio ente público, por outro ente público ou por estabelecimento de saúde conveniado ao SUS, aplica-se o
PMVG
, pois se trata de venda realizada a ente da Administração Pública.

Quando a compra é realizada diretamente pela parte autora, contudo, aplica-se o
PMC
(Preço Máximo ao Consumidor), pois se trata de venda realizada a particular.

A Recomendação CNJ nº 146/2023 reconhece, portanto, que a compra direta pela parte autora é
excepcional
, e não estabelece que, nessa hipótese, o particular teria direito a pagar o PMVG.

2.2.3. O Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal e sua correta interpretação

O agravante invoca o
Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal
(RE 1.366.243/SC), julgado na sessão virtual de 6 a 13 de setembro de 2024, para sustentar que a tese fixada em repercussão geral estabelece a obrigatoriedade de observância do PMVG em todas as hipóteses de cumprimento judicial da obrigação de fornecimento de medicamentos.

O item 3.2 da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece:

"3.2. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor."

À primeira vista, a redação da tese poderia sugerir que o PMVG
se

aplica
a todas as formas de cumprimento judicial da obrigação de fornecimento de medicamentos, inclusive nas hipóteses de bloqueio de valores e aquisição por particulares.

Contudo, uma
leitura atenta e contextualizada
da tese revela que o item 3.2 refere-se especificamente às hipóteses em que o pagamento é realizado
"pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor"
, e não às hipóteses em que o particular adquire o medicamento no mercado privado.

A expressão
"operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor"
evidencia que o Supremo Tribunal Federal está se referindo a uma situação em que a própria serventia judicial, atuando em nome do Estado, adquire o medicamento diretamente do fabricante ou distribuidor, observando o PMVG.

Essa interpretação é corroborada pela própria lógica da tese, que busca assegurar que as aquisições judiciais de medicamentos sejam realizadas de forma econômica e racional, evitando-se sobrepreços.

Quando a serventia judicial adquire o medicamento diretamente do fabricante ou distribuidor, em nome do Estado, aplica-se o PMVG, pois se trata de venda realizada a ente da Administração Pública.

Quando o particular adquire o medicamento no mercado privado, com recursos bloqueados judicialmente, aplica-se o PMC, pois se trata de venda realizada a particular.

Essa interpretação é a única compatível com o sistema de regulação de preços de medicamentos e com a própria Recomendação CNJ nº 146/2023, que reconhece a excepcionalidade da compra direta pela parte autora.

2.2.4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça

Este
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
tem adotado entendimento consolidado no sentido de que o
PMVG
não se aplica às hipóteses em que o particular adquire o medicamento com recursos públicos bloqueados judicialmente, em razão do descumprimento da obrigação estatal.

Em julgado recente de minha relatoria, assim decidi:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
COMPRA PELO PARTICULAR COM VERBAS BLOQUEADAS. INAPLICABILIDADE DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG).
RENOVAÇÃO PERIÓDICA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. LIBERAÇÃO GRADUAL DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O PMVG da Tabela CMED aplica-se exclusivamente às aquisições diretas realizadas pela Administração Pública, não sendo extensível às hipóteses em que o particular adquire o medicamento com recursos públicos bloqueados judicialmente em razão do descumprimento da obrigação estatal. A jurisprudência reconhece a distinção entre compras administrativas regulares e aquisições forçadas por
particulares, adotando como parâmetro, nestas últimas, o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) ou valores de mercado. A Recomendação CNJ nº 146/2023 e o Tema 1.234 do STF confirmam que o PMVG não se aplica a aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas.
[...] Tese de julgamento: 1. A renovação periódica da prescrição médica é obrigatória para a continuidade da prestação jurisdicional em ações que tratem de fornecimento de medicamentos de uso prolongado. 2. A liberação de valores bloqueados para custeio de tratamento contínuo deve ocorrer de forma gradual e condicionada à prestação de contas periódica, preferencialmente a cada três meses."

(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1023567-89.2025.8.11.0000, Relator: JONES GATTASS DIAS,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, julgado em 24/11/2025)

No mesmo sentido, a
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Tribunal decidiu:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TABELA CMED.
INAPLICABILIDADE DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG) EM CASO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA
AQUISIÇÃO POR PARTICULAR
. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO RELATÓRIO MÉDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O PMVG se aplica exclusivamente às compras governamentais diretas realizadas pelos entes públicos, conforme interpretação sistemática do Tema 1.234/STF e da Recomendação 146/2023 do CNJ, não se estendendo às aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial. Quando a Fazenda Pública descumpre decisão judicial de fornecimento de medicamento, e o particular adquire o fármaco diretamente, os preços praticados seguem a Tabela de Preço Máximo ao Consumidor (PMC), pois o PMVG destina-se à aquisição pública e não à compra privada forçada pelo não cumprimento da obrigação estata
l. [...] Tese de julgamento: 1.
O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) não se aplica a aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas, pois essa tabela é exclusiva para compras governamentais diretas.
2. A manutenção do fornecimento contínuo de medicamento deve estar condicionada à renovação periódica do relatório médico, conforme diretrizes sanitárias e entendimento do FONAJUS."(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1002320-52.2025.8.11.0000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/03/2025)

Ainda da
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, destaco o seguinte julgado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG).
INAPLICABILIDADE NA AQUISIÇÃO JUDICIAL POR PARTICULAR
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), destina-se exclusivamente às aquisições diretas realizadas por entes públicos, não se estendendo às compras efetuadas por particulares mediante bloqueio judicial. A lacuna regulatória quanto aos preços de insumos farmacêuticos específicos, como bombas de insulina e acessórios, evidencia a inexistência de marco normativo para determinação de valores comerciais por parte da autoridade reguladora
.
Em situações excepcionais de descumprimento judicial da obrigação de fornecimento, a aquisição deve observar o menor orçamento apresentado, seguindo a Tabela de Preço Máximo ao Consumidor (PMC)
. [...] Tese de julgamento: 1.
O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) não se aplica a aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas, pois essa tabela é exclusiva para compras governamentais diretas.
2. A ausência de
regulamentação específica de preços para insumos farmacêuticos especializados autoriza a utilização do menor orçamento disponível."

(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1029825-18.2025.8.11.0000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/11/2025)

Verifica-se, portanto, que, tanto na Primeira quanto na Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
o entendimento é
no sentido de que o
PMVG não se aplica às aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas
, pois essa tabela é exclusiva para compras governamentais diretas.

2.2.5. A jurisprudência de outros Tribunais Estaduais

A jurisprudência de outros Tribunais Estaduais tem acompanhado esse entendimento, reconhecendo a distinção entre compras administrativas diretas e aquisições por particulares mediante bloqueio judicial.

O
Tribunal de Justiça de São Paulo
decidiu no mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Sequestro de valores pelo descumprimento da obrigação de fornecer o medicamento – Decisão que afastou a necessidade de aplicação da tabela de valores da PMVG, para compra de medicamento pelo
particular – A limitação de valores para compra prevista no Tema 1234 do STJ, no seu item 3-2, só se aplica a compra diretamente pelo governo – Decisão mantida – Recurso desprovido."

(TJSP - Agravo de Instrumento nº 3000559-32.2025.8.26.0000, Relator: EDUARDO GOUVÊA, 7ª Câmara de Direito Público, julgado em 25/02/2025)

No mesmo sentido,
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO OU PREÇO DE FÁBRICA - INAPLICABILIDADE - AQUISIÇÃO POR PARTICULAR
1.
A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), no exercício de suas funções de promover a regulação econômica do mercado farmacêutico e de estabelecer limites de preço para comercialização de fármacos, define um Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), resultante da aplicação de desconto mínimo obrigatório (CAP) quando a venda da medicação é destinada à Administração Pública direta ou indireta (Resolução 03/2011 da CMED). 2. Não se aplica o Preço Máximo de Venda ao Governo nos casos em que for realizado o bloqueio de verbas públicas, haja vista que a aquisição do fármaco será
feita diretamente pelo particular, e não pela Administração Pública. Precedentes. 3. Tampouco se impõe a observância ao Preço de Fábrica, que consiste no valor praticado pelo laboratório na comercialização de medicamentos ao setor varejista.
4 .
Recurso desprovido
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31553712920248130000, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2024)

Verifica-se, portanto, que há uma
jurisprudência consolidada
nos Tribunais Estaduais no sentido de que o PMVG não se aplica às aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas.

2.2.6. A ausência de orçamentos comparativos e a impossibilidade de reconhecimento de sobrepreço

No caso em exame, o agravante sustenta que o menor orçamento disponível é o dobro do valor estipulado pela CMED, o que configuraria sobrepreço e violação aos princípios da economicidade e eficiência.

Contudo, o agravante
não juntou aos autos orçamentos comparativos
que demonstrem a existência de sobrepreço ou a possibilidade de aquisição do medicamento por valor inferior ao apresentado pela agravada.

A ausência de orçamentos comparativos impede o reconhecimento de sobrepreço ou ilegalidade na compra efetuada, pois não há elementos concretos que permitam aferir se o valor apresentado pela agravada está ou não compatível com os preços praticados no mercado privado.

Como bem observei em julgado anterior:

"A ausência de orçamentos comparativos que indiquem excesso no valor do medicamento impede o reconhecimento de sobrepreço ou ilegalidade na compra efetuada."
(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1023567-89.2025.8.11.0000, Relator: JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/11/2025)

Portanto, não há como acolher a pretensão do agravante de limitar o valor da aquisição ao PMVG, pois: (i) o PMVG não se aplica às aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas; e (
ii
) não há orçamentos comparativos que demonstrem a existência de sobrepreço.

2.2.7. A possibilidade de o Estado adquirir o medicamento diretamente, observando o PMVG

Embora não seja possível impor ao particular que adquira o medicamento pelo PMVG, é importante ressaltar que o Estado
não está impedido de cumprir a obrigação de forma direta
, adquirindo o medicamento pelo PMVG e entregando-o à agravada.

Como bem observado na decisão agravada:

"A Exequente ajuizou o presente cumprimento de sentença justamente diante da recalcitrância do Estado em adquirir, de forma direta e espontânea, o medicamento necessário ao tratamento da Parte Demandante, hipótese em que incidiria a tabela do PMVG."

De fato, se o Estado tivesse cumprido espontaneamente a obrigação, adquirindo o medicamento diretamente, teria
pago
o PMVG. A situação atual, em que o particular adquire o medicamento com recursos bloqueados judicialmente, pagando o PMC, decorre exclusivamente do
inadimplemento da obrigação estatal
.

Portanto, o Estado não pode invocar sua própria torpeza para se beneficiar, pretendendo que o particular adquira o medicamento pelo PMVG, quando essa tabela não se aplica às vendas realizadas a particulares.

Se o Estado deseja pagar apenas o PMVG, deve cumprir a obrigação de forma direta, adquirindo o medicamento e entregando-o à agravada, e não aguardar o bloqueio judicial para então pretender impor ao particular a aplicação de uma tabela de preços que não lhe é aplicável.

2.2.8. Conclusão sobre a inaplicabilidade do PMVG

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão agravada não merece reforma no ponto em que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto à necessidade de observância do PMVG.

O
Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)
aplica-se exclusivamente às aquisições diretas realizadas pela Administração Pública, não sendo extensível às hipóteses em que o particular adquire o medicamento com recursos públicos bloqueados judicialmente em razão do descumprimento da obrigação estatal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como de outros Tribunais Estaduais, reconhece a distinção entre compras administrativas regulares e aquisições forçadas por particulares, adotando como parâmetro, nestas últimas, o
Preço Máximo ao Consumidor (PMC)
ou valores de mercado.

A
Recomendação CNJ nº 146/2023
e o
Tema 1.234 do STF
, corretamente interpretados, confirmam que o PMVG não se aplica a aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas.

A ausência de orçamentos comparativos que indiquem excesso no valor do medicamento impede o reconhecimento de sobrepreço ou ilegalidade na compra efetuada.

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que rejeitou a aplicação do PMVG às aquisições realizadas pela agravada com recursos bloqueados judicialmente.

2.3. Da necessidade de renovação periódica da prescrição médica

A segunda questão controvertida diz respeito à necessidade de
renovação periódica da prescrição médica a cada três meses
, como condição para a continuidade do fornecimento do medicamento.

Essa questão já foi objeto de apreciação em sede de tutela recursal, quando deferi parcialmente o pedido do agravante, determinando que
"a continuidade do fornecimento do medicamento
Rituximabe
500mg está condicionada à apresentação de relatório médico atualizado, a cada 3 (três) meses."

Mantenho, no mérito, esse entendimento, pelos fundamentos que passo a expor de forma mais detalhada.

2.3.1. O Enunciado nº 2 da Jornada de Direito à Saúde do CNJ

O
Enunciado nº 2 da Jornada de Direito à Saúde do CNJ
estabelece:

"Nos casos de medicamentos de uso contínuo, a prescrição médica deve ser renovada periodicamente, preferencialmente a cada 3 (três) meses, de forma a assegurar a eficácia e necessidade do tratamento."

Esse enunciado reflete as
boas práticas clínicas
e as recomendações dos órgãos de controle sanitário, que não compactuam com a dispensação de tratamentos e medicamentos contínuos por tempo indeterminado, sem reavaliação médica do paciente.

A renovação periódica da prescrição médica é essencial para assegurar que o tratamento continue sendo
eficaz e necessário
, permitindo ao médico avaliar a evolução do quadro clínico do paciente, a resposta ao tratamento e a eventual necessidade de ajustes na terapêutica.

Além disso, a renovação periódica da prescrição médica permite ao Estado
melhor organização orçamentária
, evitando-se a aquisição de medicamentos em quantidades excessivas ou desnecessárias.

2.3.
2
. A periodicidade de três meses e a liberação gradual dos valores bloqueados

A periodicidade de
três meses
para renovação da prescrição médica é a mais adequada e compatível com as boas práticas clínicas, proporcionando tempo suficiente para o acompanhamento contínuo da evolução do quadro clínico.

Além disso, a renovação periódica da prescrição médica a cada três meses permite a
liberação gradual dos valores bloqueados
, condicionada à prestação de contas periódica, conforme os Enunciados nº 54 e nº 55 do FONAJUS.

Como bem observei em julgado anterior:

"A liberação dos valores bloqueados judicialmente deve ocorrer de forma gradual, com prestação de contas periódica, a fim de garantir o controle da execução e o uso racional dos recursos públicos, conforme os Enunciados nº 54 e nº 55 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ."
(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1023567-89.2025.8.11.0000, Relator: JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/11/2025)

Portanto, a exigência de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses, com liberação gradual dos valores bloqueados, é
medida que se impõe, em conformidade com as boas práticas clínicas, as recomendações dos órgãos de controle sanitário e a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

2.3.
3
. A conciliação entre o direito à saúde e o controle da eficácia do tratamento

A exigência de renovação periódica da prescrição médica não constitui violação ao direito fundamental à saúde, mas sim
garantia de sua efetividade
, assegurando que o tratamento continue sendo eficaz e necessário.

Como bem consignei em minha decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal:

"Tal exigência também encontra fundamento no princípio da razoabilidade e na necessidade de equilíbrio entre o dever do Estado de fornecer os insumos indispensáveis à saúde do cidadão e o imperativo de controle e racionalidade dos gastos públicos, evitando-se desperdícios, fraudes ou continuidade indevida de tratamentos desnecessários ou já substituídos por alternativas terapêuticas mais eficazes.

Trata-se, portanto, de medida que resguarda tanto a saúde da parte exequente quanto o interesse público primário, na medida em que possibilita acompanhamento adequado da evolução clínica do tratamento e da persistência de sua indicação."

Portanto, a exigência de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses é medida que se impõe, em conformidade com as
boas práticas clínicas, as recomendações dos órgãos de controle sanitário e a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para determinar que a continuidade do fornecimento do medicamento
Rituximabe
500mg
está
condicionada à apresentação de relatório médico atualizado a cada três meses
.

Mantenho a decisão agravada no ponto em que rejeitou a aplicação do
Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)
às aquisições realizadas pela agravada com recursos bloqueados judicialmente, pois o PMVG aplica-se exclusivamente às aquisições diretas realizadas pela Administração Pública, não sendo extensível às hipóteses em que o particular adquire o medicamento com recursos públicos bloqueados judicialmente em razão do descumprimento da obrigação estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026